Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030633-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA - CPF: 693.905.501-06 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, relativos a contrato de cartão de crédito consignado.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e encargos no contrato de cartão de crédito consignado e, em razão disso, a possibilidade de repetição de indébito e a configuração de dano moral.

III.
Razões de decidir

1.
No caso, a instituição bancá
ria demonstrou devidamente que a
consumidor
a
tinha ciência dos termos do contrato que aderiu, notadamente sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, no qual constava expressamente acerca dos descontos das parcelas mínimas das faturas não pagas, com limitação da margem consignável estabelecida na lei de regência, diretamente em sua folha de pagamento, autorizado por ele, como expressão de sua vontade.

2
.
Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, quando está em conformidade com a taxa média para operações da mesma espécie, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo).

3.
Considerando que a instituição bancária se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo consumidor, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deve ser
ma
ntida
a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que julgou improcedentes os pedidos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito consignado quando estes estão de acordo com a média de mercado, nem dano moral decorrente da cobrança de encargos cont
ratuais regularmente pactuados.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
.
14, 51
; CPC/2015, art. 355, I; STJ, Súmulas 381 e 596.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 973.827/RS; TJ-MT, Apelação no 1029364-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA
, contra sentença
(
ID 226705695
),
proferida nos autos
da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada
,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que
julgou

imp
rocedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a apelante, em suma, que
a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos descritos na inicial, a fim de considerar ilegítimas as cobranças de juros realizadas pelo banco requerido, com a consequente devolução do valor em dobro, bem como com a condenação em danos morais.

Assevera a apelante que o contrato não especificou de maneira clara os encargos cobrados, não havendo previsão das taxas de juros aplicadas, uma vez que o contrato indicava taxa zero (0,00%).

Salienta que a cobrança de juros em desconformidade com o contrato configura ato abusivo e viola os direitos do consumidor.

Desse modo,
aduz que
houve má-fé por parte do apelado que confeccionou contrato sem especificar as taxas de juros, realizando cobranças equivocadas.

Em suas contrarrazões, o banco apela
do
se manifesta pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
preparado
(
ID 243378652
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada

em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, visando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais do contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”, com a devolução do valor descontado indevidamente em dobro, requerendo que os juros do contrato sejam fixados em 1%.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial
(ID 226705688)
:

“
[...]

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Com relação ao pedido de redução dos juros remuneratórios, imperioso se faz esclarecer que é voz corrente a abusividade da cobrança de juros em patamares além da média de mercado, por ser considerado excessivo, acarretando exorbitante lucro à instituição financeira em detrimento do consumidor.

Embora os Tribunais Superiores tenham sedimentado o posicionamento sobre a inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e, tendo a Emenda Constitucional no
40 revogado todos
os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, senão vejamos:

Súmula 596/STF:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula Vinculante n. 7:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Súmula 382/STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 381/STJ:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.

Da mesma sorte, o disposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, sendo
firmados as seguintes teses
:

Tema 27, tese firmada:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.

Tema 234, tese firmada:
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

No caso em tela, ao se ter em vista que, não obstante o posicionamento jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros praticados em dissonância da média de mercado, não formulou pedido nesse sentido.

De mais a mais, há de se ter em vista que se trata de contrato de cartão de crédito com consignação da fatura mínima em folha de pagamento e, conforme o disposto na cláusula
4
do contrato (Id. 110350647 – Pág. 2/3), apenas no caso de não pagamento integral é que recai sobre o saldo devedor a taxa de juros informada na fatura.

Ou seja, além de não comprovada
a
tese de que teria sido pactuada a incidência de juros de 1% ao mês, é consabido que em tal modalidade contratual – cartão de crédito – as taxas de juros estão entre as mais altas praticadas pelo mercado e, sua incidência recai sobre o débito, como informado no contrato, apenas no caso de a parte não quitar integralmente a fatura, na qual são lançados os gastos levados a efeito mediante o uso do plástico na praça, o que não foi em momento algum negado pela autora.

De conseguinte, sem ensejo à pretensão de redução dos juros remuneratórios e, de conseguinte, não há o que se discutir acerca da repetição do indébito.

Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - art. 5o, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos:

Art. 5o. (...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é
lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

No caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC
, tenho que não restou configurado, no caso em apreço,
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade civil.

Considerando que a jurisprudência pátria
firmou-se
no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do
individuo
.

Para o acolhimento de pretensão reparatória,
mister
se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende.

Desta sorte, rejeito este requerimento.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

P. I.
Cumpra-se.
”
(
g.n
)

A controvérsia consiste em verificar acerca do contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”
realizado pel
a
apelante com o banco apelado,
e se houve
abusividade decorrente da ausência de informações claras
e
suficientes
quanto

à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em
sua folha salarial
, cujo valor apenas desconta o saldo
mínimo sobre a margem consignável
,
prorrogando
infinitamente o débito
,
com incidência de juros/
encargos abusivos, e se
,
em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados

e
indenização por danos morais.

No caso,
destaca-se que
a
apelante
não nega a existência da con
tratação,
tão somente
alega
a abusividade dos juros cobrados.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes
na data de
09/01/2017
, de no
00119702910
,
está intitulado como “
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com o preenchimento dos dados pessoais d
a
apelante, e as descrições acerca do
Cartão de Crédito Consignado
,
que contém expresso “
2. O CLIENTE expressamente autoriza o Órgão, de forma irrevogável, irretratável e irrenunciável, a proceder aos descontos em sua remuneração de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor, em favor
da OLÉ
.”
(
ID 226705665
).

Além disso, constam as seguintes cláusulas no contrato:

“[...]
4
. Caso não seja pago o valor integral da fatura, o saldo remanescente será financiado, incidindo a taxa de juros informada na fatura. Correrão por conta do cliente os encargos tributários incidentes, notadamente o IOF.

5. Mensalmente a taxa de juros e o CET (Custo Efetivo Total) serão informados na fatura referente ao mês subsequente. [
...]”

De acordo com as
faturas do
cartão de crédito do período de fevereiro
de 20
17
a
agosto
de 2022, consta que
a
apelante realizou
inicialmente um saque
no valor de R$
4.798,08
(
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oito centavos
)
no mês de
janeiro de 2017
(
ID 226705667
), e o valor total da fatura não foi pago, consoante se verifica das faturas posteriores
em que o saldo devedor se

manteve
,
pelo que foi debitado o valor
mínimo na folha de pagamento da
apelante com especificação na fatura, consoante estipulado no contrato.

Os meses se seguiram somente com o desconto do valor mínimo das faturas na folha
d
e pagamento
em razão do não pagamento da fatura principal
,
sendo realizados
mais
três
saques
nos valores de R$254,00; R$ 767,93; e R$ 6.878,28
, além de compras
com o uso do cartão
,
prosseguindo apenas com pagamento
s
do valor mínimo.

Assim,
estão sendo descontados os valores
mínimos
de
cartão de crédito consignado na folha de pagamento da
apelante
, relativos
ao
seu
limite da
Reserva de Margem Consignável,
não podendo
alegar desconhec
imento
,
porquanto está explícito no contrato que
se trata dos descontos do valor mínimo relativo aos saques de empréstimo pelo cartão contratado, cujos valores principais não foram quitados.

Deveras, o que se constata dos autos

é que
a
apelante utilizou os benefícios do ca
rtão de crédito disponibilizado
e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsidera
ção

d
a transação bancária.

É certo que nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura do cartão na folha de pagamento do devedor, quando não realizado o pagamento
principal
da fatura do cartão de crédito, sendo o pagamento mínimo correspondente à margem consignável do consumidor.

Portanto, se mostra incontroverso que o resultado do não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor d
a
apelante, conforme discriminado nos documentos juntados pelo apelado, razão pela qual não se constata ilegalidade nos descontos rea
lizados na folha de pagamento da
apelante e dos encargos moratórios
.

Com efeito, n
ão é possível
que
a
apelante contrat
e
o cartão de crédito na modalidade consignada,
fa
ça
uso dos valores sacados e
,
posteriormente
,
aleg
ue
desconhecimento do tipo de negócio jurídico contratado
. Assim, restando
comprovado que não efetuou o pagamento das faturas,

são
regulares os
descontos
d
os valores mínimos
,
nos termos ajustados no contrato.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE
VONTADE NÃO CONFIGURADOS
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“No julgamento do
REsp
no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “se sente numa verdadeira escravidão financeira”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação no 1029364-25.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
14/08/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do
crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação no 1002416-20.2023.8.11.0006, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
06/08/2024)
(
g.n
)

Além disso
, o contrato
é
claro ao
constar
express
amente
que as taxas de juros seriam financiadas caso não fosse pago a totalidade da fatura, sendo que a cada mês os referidos juros e o CET (Custo Efetivo Total) seriam informados na fatura subsequente,
ou seja, não
incidiria
m

sempre as mesmas taxas
sobre a fatura
,
não procedendo a alegação de que os juros foram celebrados em 0%.

Ademais, a taxa de juros aplicada
se
encontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátria
s
, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Diante disso
,
não se verifica o desacerto da
sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, não havendo razões para a sua reforma.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024